Tribunal: TJDFT
Processo: 0051183-82.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0051183-82.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ALICE DE OLIVEIRA SILVA, ANITA DE SOUZA BERNARDES, ANTONIO BATISTA DE MELO, ANTONIO CANDIDO DE SOUZA, ANTONIO GABRIEL BORGES, CARLOS ALBERTO CARVALHO BRAGA, CEZARIO JOSE DE SOUZA, DAMIANA FERREIRA DA SILVA, DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA, COZINHA BRASILEIRA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ABC IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP, PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA SUCESSOR: MARIA FRANCISCA DARES DE SOUZA, IVONE DARES DE SOUZA ALVES, ANA LUCIA DARES DE SOUZA, IVONETE DARES DE SOUZA, EDILSON DARES DE SOUZA, VERBENIA GONCALVES MIRANDA BRAGA, ANGELICA DIANO BRAGA MOURA, VERONICA DIANO BRAGA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O(a) credor(a)/cessionário(a) DOMINGOS TAMER PEREIRA NEIVA formulou pedido de certidão de crédito atualizada para fins de compensação tributária (id 25036577). O Distrito Federal, no PA SEI 0016579-2020, manifestou-se pela necessidade da referida certidão para efetivar o procedimento de compensação. Acerca do tema, registro que todo cálculo de atualização de precatório homologado pela COORPRE é precedido da apresentação de planilha de cálculo elaborada pelo Ente Devedor, de forma que não será possível a expedição da certidão indicada no art. 46, § 2o, da Resolução CNJ 303/2019, antes de a Procuradoria-Geral do Distrito Federal manifestar-se sobretudo a respeito do "valor líquido disponível atualizado" para compensação. Diante do exposto, intime-se o Ente Devedor para que, no prazo de 30 dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifeste-se sobre o pedido e apresente a planilha de cálculos com o valor líquido disponível atualizado para compensação. Após a indicação do valor, encaminhe-se a planilha para análise da Contadoria da COORPRE. Havendo concordância, elabore-se a certidão. No caso de divergência, façam os autos conclusos. 2. Analisando os autos, verifico que o Ente Devedor apresentou a proposta de acordo direto realizada por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) e a planilha de cálculos. A Contadoria Judicial certificou que os valores devidos estão em consonância com os parâmetros determinados na legislação vigente, sendo proferido despacho de regularidade. Intimado(a)(s) o(a)(s) credor(a)(s) aceitou(aram) os termos do acordo, concordou(ram) com os cálculos de atualização e apresentou(aram) a(s) conta(s) corrente(s) para pagamento via transferência bancária (ID 16007631). Assim, tendo em vista a manifestação das partes e por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo o acordo direto realizado e os cálculos expostos na planilha de id's 22627048, 22627049, 22627050, 22627051 e 22627052 e defiro o pagamento por transferência bancária. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) No caso de transferência para instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB, será transferido o valor líquido, deduzidas as tarifas bancárias da TED (atualmente R$ 18,75); d) A data provável do crédito, em regra, será 7 a 10 dias úteis após prolação da sentença que homologar o acordo direto e os cálculos, no sistema PJe; e) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/); f) Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios informa que NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) EDILSON DARES DE SOUZA, IVONETE DARES DE SOUZA, IVONE DARES DE SOUZA ALVES, ANA LUCIA DARES DE SOUZA e MARIA FRANCISCA DARES DE SOUZA - sucessores do credor ANTONIO CANDIDO DE SOUZA e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Expeça(m)-se a(s) respectiva(s) ordem(ns) de levantamento, anexando-se via nos presentes autos. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a)/sucessores EDILSON DARES DE SOUZA, IVONETE DARES DE SOUZA, IVONE DARES DE SOUZA ALVES, ANA LUCIA DARES DE SOUZA e MARIA FRANCISCA DARES DE SOUZA, bem como do credor titular falecido ANTONIO CANDIDO DE SOUZA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios